Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO.
1. A natureza da relação jurídica entre a empresa administradora de Plano de Saúde e a Operadora do Plano de Saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, a alegação de ilegitimidade da Administradora não pode servir de fundamento para o descumprimento da ordem judicial de reativação do plano de saúde.
2. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.